Tribunal: TJMT
Processo: 1026270-89.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026270-89.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DAVID DA SILVA TAVARES - CPF: 015.891.841-06 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PRESCRIÇÃO – AFASTADA -

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I, CPC - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO – COBRANÇA DEVIDA - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido.

2.

Sentença desconstituída. Análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

3.

In casu
, restou demonstrado à origem do débito e a ausência de prática de ato ilícito, desconstituindo a alegação de fraude formulada na petição inicial.

4.

Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório.

5.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que reconheceu a prescrição e, por consequência, extinguiu o processo com fundamento no artigo 487, II do CPC.

O recorrente postula a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a prescrição e, por consequência, que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que o recorrente alega que possui relação jurídica com a instituição financeira por meio de cartão de crédito contratado no ano de 2011. Todavia, alega que não realizou os saques nos valores de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) no dia 05.07.2017 e R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) na data de 24.07.2017, débitos que foram lançados na fatura com vencimento em 10.08.2017.

O juízo a quo reconheceu a ocorrência da prescrição e, por consequência, extinguiu o processo.

No entanto, cabe mencionar, que prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido.

Assim, afasto a prejudicial de mérito e passo analisar o mérito da causa.

Desta feita, passo a análise do mérito nos moldes do artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, pois a causa está madura para julgamento.

Apesar de alegar o recorrente que desconhece a origem dos débitos e afirmar que se tratam de saques não realizados, verifica-se mediante análise da fatura de consumo, que as dívidas são oriundas de compras em supermercado, pois possuem as seguintes nomenclaturas: “TECBAN SUP COMPER V VÁRZEA GRANDE B e TEC MERC PAULISTA VÁRZEA GRANDE B”, evidenciando que não houve fraude nas cobranças.

In casu
, tenho que não há falar em fraude, considerando a ausência de negativa de relação jurídica e a origem dos débitos.

Na hipótese, tenho que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que não apresentou provas que os débitos discutidos nos autos são indevidos, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Assim, não se verifica ilegalidade na cobrança ou qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido a ensejar a reparação por danos morais e materiais decorrente dos fatos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença recorrida e no mérito
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023